Tribunal: TJMT
Processo: 1026814-96.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026814-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO FALTA DE CRIME EM DEPOIMENTO REALIZADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – APURAÇÃO POSTERIOR DOS FATOS QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO –
QUANTUM
ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Se existem evidências de que o depoente tenha vazado as informações prestadas para os noticiários locais, a fim de evidenciar a prática do ato ilícito, em desfavor do recorrente, contudo, sem provas, sendo este responsável pelas ofensas que profere quando reproduz falsas informações divulgadas por outrem.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO DORILEO LEAL visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1026814-96.2018.8.11.0041, proposta em face de JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta que em dezembro de 2016, o recorrido prestou depoimento à Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública e na ocasião acusou o autor de ter recebido “dois apartamentos” produtos de crime. Esclarece que tais imóveis foram adquiridos mediante Compromisso de Permuta de Imóveis por Publicidade, devidamente escriturados com declaração de quitação do preço.

Afirma que apelado passou a reproduzir em seus depoimentos, e em sua delação premiada, fatos inverídicos propalados por terceiro e, assim o fazendo, aquele que divulga e toma como verdadeiras as injúrias, as calúnias e as difamações propaladas por terceiros, tomando-as por verdadeiras, sem nenhuma prova dos fatos propalados, comete ato ilícito.

Segue dizendo que os danos morais causados pelo recorrido, violando a imagem, a reputação, a honra e o conceito social do autor, devem ser objeto de arbitramento pelo Juízo, em quantia proporcional à má-fé e a intensidade da ofensa, nos termos da lei.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que o recorrido seja condenado ao pagamento de reparação por danos morais no valor indicado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 162434254, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos autos ressai que parte autora afirma que o requerido prestou depoimento à Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública acusando-o de ter recebido dois apartamentos produtos de crime. Sustenta constrangimento e aborrecimentos em decorrência da acusação, requerendo a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por outro viés, em sede de contestação, o recorrido relata que prestou depoimento em uma operação policial denominada “Sodoma V”, tendo se apresentado perante a autoridade policial para colaborar com as investigações em curso e, na ocasião, informou apenas que por determinação de Pedro Nadaf deveria entregar dois apartamentos para o Jornal A Gazeta, que foram escriturados em nome da Agropecuária Lago do Sol a pedido da empresa.

Pois bem.

O artigo 186 do Código Civil dispõe:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E o artigo 953 do mesmo diploma:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido”.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil, impende que se comprove não apenas a ocorrência de um fato lesivo, mas, também, que seja possível imputar-se uma conduta comprovadamente ilícita (culpa lato
sensu
), cuja atuação esteja manifesta e diretamente vinculada àquele resultado danoso (nexo de causalidade).

E, no caso, inegável a presença dos pressupostos autorizativos à responsabilidade perquirida.

Restou comprovado que os fatos [objeto da demanda] decorrem da delação premiada firmada entre o Sr. Pedro Jamil Nadaf com o Ministério Público, inclusive, conforme manifestação do Órgão Ministerial (ID 17683318), o apelado prestou depoimento sobre os referidos fatos, que foram noticiados e entregues já na delação premiada, vejamos:

Em verdade, a r. sentença recorrida não observou que o réu apelado passou a reproduzir em seus depoimentos, e em sua delação premiada, fatos inverídicos propalados por terceiro. Aquele que divulga e toma como verdadeiras as injúrias, as calúnias e as difamações propaladas por terceiros, tomando-as por verdadeiras, sem nenhuma prova dos fatos propalados, comete ato ilícito.

A constatação de que os fatos reproduzidos pelo réu são falsos pode ser confirmada através dos documentos juntados anteriormente aos autos pelo recorrente (novamente juntados ao presente recurso de apelação), tratando-se de decisão do Superior Tribunal de Justiça, manifestações do Ministério Público no âmbito estadual e pela Procuradoria Geral da República em processo que tramita no Colendo STJ.

Nos referidos documentos conclui-se que os fatos relatados por Pedro Jamil Nadaf e José Geraldo Riva, em suas respectivas delações premiadas, não estão acompanhados de qualquer espécie de provas.

Outrossim, os documentos anexados à petição inicial comprovam que os dois apartamentos especificados pelo requerido apelado foram adquiridos pelo autor recorrente mediante Compromisso de Permuta de Imóveis por Publicidade. As escrituras públicas foram outorgadas com declaração de quitação do preço, que foi devidamente recebido pela empresa do requerido (cópias juntadas aos autos).

Portanto, existem evidências de que o recorrido tenha vazado as informações prestadas para os noticiários locais, a fim de evidenciar a prática do ato ilícito, em desfavor do recorrente, contudo, sem provas, sendo este responsável pelas ofensas que profere quando reproduz falsas informações divulgadas por outrem.

Quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça orienta que nestes casos o prejuízo é consequência direta da ofensa, eis que a violação do direito à imagem, ao nome, ao conceito social, à reputação, à honra ocorre com a falsa acusação:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. APELO RARO. VIOLAÇÃO DO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO). ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático probatório dos autos, concluiu que age com abuso de direito e causa danos morais o ajuizamento de 19 procedimentos administrativos e judiciais contra magistrado, imputando-lhe falsas acusações e ofendendo-lhe a honra. Assim, configurado o ato ilícito indenizável, a reforma de tal entendimento atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Tribunal de origem se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em análise. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelos agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo regimental não provido. Indenização fixada em cem mil reais.”
(AgRg no AREsp 648.285/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015)

Em ralação ao
quantum
, orientação da jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da indenização, jamais servirá ele para amenizar a dor física, psíquica ou moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no caso dos danos materiais.

Em outras palavras, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar tais fatores, tem-se que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$50.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Em razão dos contornos deste julgado, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023